Tribunal: TJDFT
Processo: 0755034-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0755034-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EXEQUENTE: FUNDACAO BANCO CENTRAL DE PREVIDENCIA PRIVADA-CENTRUS EXECUTADO: EZEQUIAS DE SOUZA TORRES AGRAVADO: DULCINEIA SA TORRES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela FUNDAÇÃO BANCO CENTRAL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA-CENTRUS contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0729445-57.2017.8.07.0001, pelo i. juízo da 2a Vara Cível de Brasília, nos seguintes termos (ID 177629798, autos originários): “Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença, no qual houve a arrematação do bem descrito como lote 16, conjunto "B-09", quadra 02, Sobradinho-DF, registrado no Cartório do 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, sob a matrícula n.o 94569, do Livro 2 - Registro Geral, conforme auto de arrematação de ID 172017145, por meio de parcelamento. Realizada o pagamento da cota do leiloeiro, bem como o pagamento do percentual devido previsto naquele dispositivo legal (ID 160289120), vem a arrematante desejando a imissão na posse do bem (ID 172016141). Acerca da arrematação para pagamento em parcelas mensais, prescreve o art. 895, § 1o, do CPC que “o interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar” proposta por escrito, que conterá, em qualquer hipótese, oferta de pagamento de pelo menos vinte e cinco por cento do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses, “garantido por caução idônea, quando se tratar de móveis, e por hipoteca do próprio bem, quando se tratar de imóveis.” Acerca da Hipoteca Legal, prescreve o art. 1.489, V, do Código Civil que se conferirá hipoteca “ao credor sobre o imóvel arrematado, para garantia do pagamento do restante do preço da arrematação.” Assinado o auto de arrematação por meio da Decisão de ID 164006059, ao cartório para certificar o decurso prazo previsto naquele “decisum”, após, EXPEÇA-SE Carta de Arrematação com Registro de Hipoteca Legal, para registro contemporâneo e sequencial, consignando que houve a venda por meio de pagamento parcelado, na forma do Auto de Arrematação de ID 160289116. Comprovado o registro da Arrematação e da Hipoteca Legal, ambos a cargo da arrematante, a ser noticiado nos autos, com a juntada dos respectivos comprovantes, EXPEÇA-SE mandado de imissão na posse em favor da arrematante. No mais, AGUARDE-SE o pagamento integral das parcelas, na forma da Decisão de ID 164006059.” Em suas razões recursais, pleiteia a liberação das parcelas efetivamente pagas referentes ao arremate de imóvel leiloado. Afirma ser “desnecessária a espera do Exequente, ora Agravante, para o recebimento dos valores que incontroversamente lhe pertencem, não havendo motivo, razão ou circunstância para que se aguarde mais dois anos para que, somente aí, possam ser levantados os valores depositados em conta bancária vinculada aos autos de origem”. Requer a concessão de tutela de urgência recursal para determinar a imediata liberação de todos os valores em conta judicial até o limite incontroverso do crédito. No mérito, pugna pela confirmação da cautelar. Preparo regular aos IDs 54729900 e 54729901. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. O agravante reclama de ter sido indeferido o pedido de liberação dos valores já pagos correspondentes às parcelas referentes ao imóvel penhorado durante a execução. Afirma que, conforme o princípio da cooperação, não há óbice para a retirada do pagamento parcial, embora não exista previsão legal para tanto. A compra em prestações de bem penhorado é disciplinada pelos art. 895 do CPC. Vejamos: “Art. 895. O interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar, por escrito: I - até o início do primeiro leilão, proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da avaliação; II - até o início do segundo leilão, proposta de aquisição do bem por valor que não seja considerado vil. § 1o A proposta conterá, em qualquer hipótese, oferta de pagamento de pelo menos vinte e cinco por cento do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses, garantido por caução idônea, quando se tratar de móveis, e por hipoteca do próprio bem, quando se tratar de imóveis. § 2o As propostas para aquisição em prestações indicarão o prazo, a modalidade, o indexador de correção monetária e as condições de pagamento do saldo. § 3o (VETADO). § 4o No caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas. § 5o O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos ser formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação. § 6o A apresentação da proposta prevista neste artigo não suspende o leilão. § 7o A proposta de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado. § 8o Havendo mais de uma proposta de pagamento parcelado: I - em diferentes condições, o juiz decidirá pela mais vantajosa, assim compreendida, sempre, a de maior valor; II - em iguais condições, o juiz decidirá pela formulada em primeiro lugar. § 9o No caso de arrematação a prazo, os pagamentos feitos pelo arrematante pertencerão ao exequente até o limite de seu crédito, e os subsequentes, ao executado.” Compulsando os autos originários, verifica-se que, após a arrematante ter adquirido o imóvel penhorado durante a execução de origem, requereu a carta de arrematação, a imissão na posse, além da baixa de restrições judiciais e de débitos tributários (ID 172016141). Diante disso, o juízo singular intimou as partes para se manifestarem sobre o peticionado (ID 172232070). Em resposta, a ora agravante declarou não se opor aos pedidos da arrematante e, ao final, requereu a expedição de alvará para a transferência dos valores depositados em conta judicial, descontados os valores referentes ao IPTU (ID 174255274, ambos na origem). Sobreveio a decisão recorrida que determinou a expedição de carta de arrematação com registro de hipoteca legal e, assim que comprovado o registro cartorário, a lavratura de mandado de imissão na posse em favor da arrematante (ID 177629798 nos autos originários). A final do decisum, consignou-se: “No mais, AGUARDE-SE o pagamento integral das parcelas, na forma da Decisão de ID 164006059.” Na decisão mencionada, de ID 164006059, não foi definida a questão do levantamento parcial. Confira-se: “Após, venham conclusos para deliberação sobre a liberação dos valores” (ID 164006059 na origem). Seria juridicamente técnico o ora recorrente pleitear a liberação dos valores em petição própria, ao invés de fazê-lo em manifestação que versava especificamente sobre o pedido da arrematante. Não obstante, é certo que o juízo deixou de responder ao pedido em ambas as decisões (IDs 177629798 e 164006059 na origem). Igualmente é cediço que, embora não exista previsão legal expressa, a jurisprudência admite que, “à luz do § 9o, do art. 895, e art. 905, ambos do CPC, quando perfeita e acabada a arrematação, sem alegações de vício ou prejuízo a interesse de terceiro, não há óbice ao levantamento imediato do produto da arrematação até a satisfação integral do crédito do exequente” (Acórdão 1673623, 07416773120228070000, Relator: JOSÉ FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2023, publicado no DJE: 21/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No caso concreto, contudo, ao menos na estreita cognição deste momento processual, mostra-se precipitada a medida pleiteada, pois sequer foi realizada a formalização em escritura pública da alienação do imóvel penhorado. Esta foi determinada pela decisão ora agravada, mas ainda não há notícias de ter sido efetuada. Além disso, o feito originário foi sobrestado pela interposição do presente agravo de instrumento (ID 183080409 na origem). Ausente o aperfeiçoamento da carta de arrematação, é prematuro o levantamento dos valores parciais, de modo que é forçosa a rejeição da liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se o agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de janeiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora